Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-78.2018.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. APARELHO CELULAR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO (QUEBRA ACIDENTAL). PRODUTO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E NÃO MAIS RESTITUÍDO AO CONSUMIDOR. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS LIMITES DA GARANTIA CONTRATADA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se o aparelho celular adquirido pelo consumidor sofreu uma queda acidental, vindo a danificar-se, sendo encaminhado à assistência técnica da seguradora e passados mais de 60 dias, o defeito no produto não foi consertado, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar nos limites da garantia contratada, bem como dá ensejo ao dever de indenizar em razão dos aborrecimentos, frustação e transtornos sofridos.
Reduz-se o quantum indenizatório se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000167-78.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ZENILDO SILVA CARVALHO - CPF: 938.284.701-49 (REPRESENTANTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0054-76 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2020